Tribunal: TJES
Processo: 5001791-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001791-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JOAO VICTOR MARTINS ENNES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “A prova documental apresentada nos autos, em especial os documentos de fls. 675-83 e o Relatório apresentado nesta mesma audiência, revelam que a atual patologia do Exequente é de decorrência imediata da patologia antecedente. Os depoimentos prestados nesta mesma Audiência, a meu ver, foram favoráveis ao Exequente. A testemunha LUCIENE LAGE DA MOTTA confirmou que, tecnicamente, não se tratou de uma doença inteiramente diversa, mas, sim, uma evolução da patologia anterior. A testemunha-informante da Executada, GILBERTO GOMES DE PAIVA, não tem certeza que se tratariam de doenças diversas, embora com CIDs diversos.”.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos afastam a alegação da recorrente de que a doença acobertada pela coisa julgada seria diversa daquela que atualmente acomete o recorrido, devendo a agravante autorizar e executar o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do agravado, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham, pois trata-se de uma de determinação acobertada pela coisa julgada.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do cumprimento de sentença iniciado por João Victor Martins Ennes, que rejeitou a exceção de pré-executividade e restabeleceu “a ordem judicial concedida na Decisão de fls. 640-1, com as modificações promovidas nesta Decisão, em especial: (1) prazo final de cumprimento voluntário no dia 28 de fevereiro de 2023, para que a Executada autorize e execute o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do Requente, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham; (2) Estabeleço multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem limite inicialmente estabelecido; (3) Aplicação da multa não afastará a incidência de medidas executivas atípicas para a execução da obrigação específica de fazer, seja com bloqueio de ativos financeiros ou qualquer outra medida, caso assim seja postulado pelo Exequente e se caracterizada a omissão da Executada.”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) apresentou exceção de pré-executividade demonstrando a violação à coisa julgada, tendo em vista que a condenação acompanha o pedido feito na inicial, que se limita à doença de que o autor padecia à época do ajuizamento da ação, Linfoma de Hodgkin; (b) a coisa julgada não abarca a nova patologia do agravado, não podendo valer o título judicial expedido nesta demanda para tratamento da nova doença; (c) o tratamento pleiteado não corresponde à continuidade do tratamento concedido em tutela antecipada no ano de 2016, uma vez que, quando da propositura da ação, o agravado pretendia cobertura de procedimentos e exames que pudessem tratar o Linfoma de Hodgkin e, atualmente, de forma diversa, pretende cobertura para terapia Kymriah® cujo objetivo é tratar o diagnóstico recente de Linfoma não Hodgkin; (d) são patologias diferentes com classificações diferentes, CIDS e tratamentos distintos; (e) não há perigo da demora, pois o agravado possui indicação para realização do procedimento desde 09.05.2022. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação em custear o referido tratamento, cujo valor aproximado é de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Intimada para apresentar documentos e o link da audiência realizada em 1º grau, a agravante atendeu à determinação.

O recorrido apresentou espontaneamente contrarrazões recursais, pugnando pela não concessão do efeito suspensivo e pelo não provimento do recurso. (id nº. 4398572)

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº. 4424399)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à agravante.

Em breve síntese, pretende a recorrente o reconhecimento de que o tratamento pleiteado na origem, em especial a terapia com células tronco denominada ‘Aplicação de medula óssea ou células tronco - 4.04.03.033’, através da terapia Kymriah® (tisagenlecleucel), não corresponde à continuidade do tratamento concedido em tutela antecipada em 2016 e mantida pela sentença de procedência transitada em julgado no ano de 2019. Segundo afirma, o agravado, na fase de cumprimento de sentença, pretende cobertura para tratamento de doença completamente diversa daquela que inicialmente o acometia e que fora objeto da ação que transitou em julgado.

Após detida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Analisando os documentos apresentados pelo recorrido no juízo originário e, em especial, o teor dos depoimentos prestados na audiência, denota-se que a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante deve, de fato, ser rejeitada.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
A prova documental apresentada nos autos, em especial os documentos de fls. 675-83 e o Relatório apresentado nesta mesma audiência, revelam que a atual patologia do Exequente é de decorrência imediata da patologia antecedente. Os depoimentos prestados nesta mesma Audiência, a meu ver, foram favoráveis ao Exequente. A testemunha LUCIENE LAGE DA MOTTA confirmou que, tecnicamente, não se tratou de uma doença inteiramente diversa, mas, sim, uma
evolução
da patologia anterior. A testemunha-informante da Executada, GILBERTO GOMES DE PAIVA, não tem certeza que se tratariam de doenças diversas, embora com CIDs diversos.
”.

Merece destaque a explicação da testemunha Luciene Lage da Motta quando questionada sobre a doença que atualmente acomete o recorrido. Na oportunidade, a médica foi clara ao afirmar que se trata de uma progressão do Linfoma de Hodgkin, na medida em que o recorrido fez uma malignização do Hodgkin, sendo o Linfoma de Hodgkin inicial agora classificado como um Linfoma não Hodgkin de alto grau.

O relatório constante à fl. 700 dos autos originários é claro quanto à transformação da doença inicial:

“Em outubro/2020, HOUVE UMA TRANSFORMAÇÃO HISTOLÓGICA para LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS C. Essa transformação pode ocorrer em pacientes com Linfoma de Hodgkin Predominância Kinfocitária Nodular e o tratamento deve ser feito como uma doença recidivada ou refratária e não como uma doença recém diagnosticada. Dessa forma, seguiu com mais uma esquema de resgate, sendo a escolha pelo GEMOX.”

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos afastam a alegação da recorrente de que a doença acobertada pela coisa julgada seria diversa daquela que atualmente acomete o recorrido, devendo a agravante autorizar e executar o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do agravado, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham, pois trata-se de uma de determinação acobertada pela coisa julgada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.